Tribunal: TJSP
Processo: 1088624-38.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426203
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1088624-38.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PRISCILA
BORGES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado EUDORA-
INTERBELL
COMERCIO DE
PRODUTOS DE BELEZA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088624-38.2019.8.26.0100 -Voto no
2
Comarca: São Paulo - 27a Vara Cível
Apte. : Priscila Borges da Silva
Apda. : Eudora-Interbelle Comércio de Produtos de Beleza Ltda.
Juiz de 1o grau: Vitor Frederico Kümpel
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 10/03/2020
VOTO No 46.187
EMENTA:
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Não há dano moral a
ser indenizado se o cadastro de inadimplentes continha outra
negativação, quase que concomitante a discutida no presente feito,
de credor diverso, e várias outras posteriores. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 37/45 que julgou parcialmente procedente a ação para declarar a
inexigibilidade do débito no valor de R$ 91,29, improcedente o pedido de danos
morais. E sendo a sucumbência recíproca, condenou as partes com as custas e
despesas a que deram causa, arbitrados os honorários advocatícios em 10% do
valor da causa, a serem divididos pelos patronos das partes na proporção de
50%, observada a gratuidade processual concedida à autora.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado alegando que
é devida a indenização por danos morais, tendo em vista a inscrição de seu nome
nos órgãos de proteção ao crédito. Afirma ser inaplicável a Súmula 385 do STJ,
por ausente inscrição preexistente. Requer a fixação em R$ 15.000,00. E os
juros são devidos do evento danoso, nos moldes da Súmula 54 do STJ. Pede que
seja afastada a sucumbência recíproca e que os honorários sejam majorados
para 20% do valor atribuído à causa.
Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte de
Justiça.
É o relatório.
Tendo em vista o reconhecimento de pandemia do
novo coronavírus pela Organização Mundial de Saúde e a suspensão das
sessões presenciais de julgamento, para se afastar o risco de contaminação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088624-38.2019.8.26.0100 -Voto no
3
massa decorrente da convivência social, mostra-se prudente que o julgamento se
faça pelo meio virtual, nos termos do artigo 1o do Provimento CSM no 2550/2020
confirmado por consulta realizada perante o CNJ no 0002337-88.2020.2.00.0000,
que, em plenário, consignou que a suspensão dos prazos processuais não
alcança as intimações para oposição ao julgamento virtual.
O recurso não merece prosperar.
Da análise do caso em comento, temos que a
negativação do nome da autora realizada pela empresa ré não foi suficiente para
respaldar o pedido indenizatório formulado na exordial.
Ora, em que pese não existirem apontamentos
preexistentes, existe uma inscrição quase que concomitante, com menos de um
mês de diferença e sobre a qual não foi suscitada ou comprovada qualquer
ilegalidade. E posteriormente, vários outros apontamentos.
Assim, dada as particularidades do caso em comento,
de rigor a aplicação analógica da Súmula 385 do STJ, já que incontroversa a
existência de outro apontamento em nome da autora, no mesmo período, de
modo que este discutido nos autos, ainda que inserido indevidamente, não tem o
condão de lhe causar danos à imagem ou à honra.
Neste sentido, julgados desta Colenda Corte de
Justiça:
“DANO MORAL - INEXISTÊNCIA - AUTOR QUE POSSUI
OUTRAS INSERÇÕES EM ÓRGÃOS DE INADIMPLÊNCIA. Não se
caracteriza o dano moral pela existência de outros
apontamentos contemporâneos aos reputados indevidos -
Súmula n° 385 do STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(Apel. N° 0224265-98.2008.8.26.0100
26a Câm. De Direito
Privado Rel. Des. ANTONIO NASCIMENTO)
“Pretensões
indenizatória
e
de
baixa
de
anotação
desabonadora de crédito. Dano moral. Não caracterização.
Concomitância de outras anotações desabonadoras Súmula n.o
385 do E. STJ. Baixa da restrição devida. Procedência, em
parte, do pedido. Apelação provida, em parte.” (Apel. no
9117563-18.2007.8.26.0000 11a Câm. de Direito Privado Rel.
Des. GIL COELHO)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088624-38.2019.8.26.0100 -Voto no
4
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
C.C.
REPARAÇÃO
DE
DANOS
MORAIS. Cartão de crédito. Cessão de crédito. Legitimidade da
dívida não demonstrada. Ônus da prova que era da cessionária
Ré. Dívida corretamente declarada inexigível. Danos morais não
configurados. Autor que é devedor contumaz, conforme
inúmeras
negativações
contemporâneas
e
posteriores.
Passados mais de 04 anos e meio para providências após as
negativações impugnadas. Abalo de crédito inexistente,
conforme peculiaridades do caso concreto. Exegese da Súmula
385 do STJ. Sentença mantida na íntegra. Recursos do Autor e
da
Ré
não
providos.”
(Apelação
Cível
no
1014847-03.2018.8.26.0602; Rel. Des. TASSO DUARTE DE
MELO; 12a Câmara de Direito Privado; j. em 31 de outubro de
2019).
Assim, se o nome da autora estava maculado, em
intervalos de dias, por outro apontamento, não há como considerar que a
negativação aqui discutida lhe tenha causado qualquer dano, não se pode falar
em indenização por danos morais.
Ademais, como bem se vê dos documentos de fls.
29/30, a autora se mostra como uma devedora contumaz, já que em nenhum
momento questiona os outros apontamentos existentes.
Doutra parte, deve ser mantida a reciprocidade da
sucumbência, pois observado o disposto no art. 86 do CPC, tendo em vista os
pedidos contidos na inicial.
In casu, por não apresentada contrarrazões, não cabe
majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85 § 11, do CPC, pois
esta visa exatamente remunerar "o trabalho adicional realizado em grau
recursal", no dizer do dispositivo.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica